Tribunal: TJSP
Processo: 1037086-60.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037086-60.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSELIA BARBOSA DA SILVA e Interessado JOÃO GUALBERTO RIBEIRO CONRADO
(ESPÓLIO), é embargada SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1037086-60.2015.8.26.0002/50000
Comarca:SÃO PAULO 5a Vara Cível
Juiz: Eurico Leonel Peixoto Filho
Embargante: Roselia Barbosa da Silva
Interessado: JOÃO GUALBERTO RIBEIRO CONRADO
Embargado: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.817
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSÉLIA BARBOSA DA SILVA frente a acórdão que, em ação de
cobrança proposta por SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN em face dela e de JOÃO
GUALBERTO RIBEIRO CONRADO (ESPÓLIO), deu provimento ao
recurso de apelação.
Aduz a embargante que houve omissão e contradição no
julgado, pois deixou de considerar a revelia do espólio demandado e a
sentença
proferida
nos
autos
do
processo
no
1037086-60.2015.8.26.0002. O acórdão deixou de enfrentar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
argumentos apontados pelo Juízo de primeiro grau. Por fim, sustenta que
os presentes embargos têm a finalidade de prequestionamento em
relação aos artigos 171, inciso II, 186,187 e 927 do Código Civil, 11, 344
e 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, §2o e §3o, do Código de Processo
Civil, 39, incisos IV, V e VI, do Código de Defesa do Consumidor, 5o,
incisos V, X, XXXII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se
evidenciando que os argumentos expostos pela embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à
revisão do que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões
com sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha
conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente
não ocorre na situação em exame, em que se percebe a inteira coerência
do conteúdo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma
Julgadora, com amparo em elementos de convicção expressamente
indicados, apresentou as razões que motivaram o convencimento e
permitiram alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto,
adequada exposição a respeito dos pontos relevantes, de forma
suficiente para o correto entendimento do que se decidiu.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os
fundamentos mencionados na sentença de primeiro grau, sendo
necessária apenas a análise dos argumentos trazidos pelas partes em
suas razões de apelação, necessários para evidenciar a forma como se
alcançou a conclusão.
Além disso, a revelia do beneficiário do serviço prestado,
por si só, não acarreta a procedência do pedido e nem afasta o exame de
circunstâncias capazes de desqualificar os fatos afirmados pela parte
contrária. A presunção decorrente do artigo 344 do Código de Processo
Civil é apenas relativa e, por isso, não pode sobreviver às evidências em
contrário trazidas pela prova produzida nos autos.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação aos artigos
171, inciso II, 186,187 e 927 do Código Civil, 11, 344 e 489, §1o, incisos
II, III, IV, V e VI, §2o e §3o, do Código de Processo Civil, 39, incisos IV, V
e VI, do Código de Defesa do Consumidor, 5o, incisos V, X, XXXII, e 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
inciso IX, da Constituição Federal, ou a quaisquer outros dispositivos de
ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator